Tribunal: TJMT
Processo: 0002285-42.2013.8.11.0029
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002285-42.2013.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA VIRGINIA VERONEZE GARCIA - CPF: 002.700.011-74 (RECORRENTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0002285-42.2013.8.11.0029

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Canarana/MT

Recorrente(s):

Márcia Vírginia Veroneze

Recorrida(s):

Município de Canarana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL EM RAZÃO DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. SERVIDORA QUE JÁ RECEBEU DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO FÉRIAS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL PELO PERÍODO DE 2008 A 2011. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. EXCESSO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a servidora aduz que o acordão determinou o pagamento referente ao décimo terceiro salário e as férias, acrescidas do terço constitucional correspondente aos períodos aquisitivos de 2008/2009; 2009/2010, 2010/2011, não havendo que falar em excesso no cálculo apresentado na fase do cumprimento de sentença, entretanto, verifico que foi reconhecido o direito da autora ao recebimento das referidas verbas em razão de ter sido declarada a nulidade do contrato de trabalho decorrente das contratações sucessivas e se esta já recebeu os valores não há que falar em novo pagamento, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, conforme fundamentado na decisão, ora recorrida.

2. O município de Canarana/MT comprovou que já foi efetuado o pagamento das verbas acima mencionadas, portanto, não há que falar em direito ao recebimento de verbas salarias já pagas, restando demonstrado o excesso no cálculo apresentado pela Exequente.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Analisando os fundamentos expostos na impugnação à execução, entendo que razão assiste ao impugnante, conforme se extrai da sentença proferida nos autos e acórdão, fora confirmado o direito da autora além de FGTS, o recebimento do décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional referente aos períodos aquisitivos de 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 proporcional ao período trabalhado durante cada ano, no entanto, já foram pagos pela executada as férias acrescidas de 1/3 durante o período de 2008 à 2011. No entanto, nota-se da sentença/acórdão que o direito ao recebimento fora reconhecido.
Se o direito ao recebimento já fora cumprido previamente, não se pode falar em novo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

4.
Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Dessa forma, a fim de evitar pagamento em duplicidade, e ainda, considerando que o exequente não impugnou quanto ao recebimento do valor mencionado pela fazenda pública, RECONHECENDO o excesso na execução no valor de R$11.206,26 (onze mil duzentos e seis reais e vinte e seis centavos), ACOLHO a impugnação à execução apresentada e HOMOLOGO o valor apresentado pela Fazenda Pública, no importe de R$ 16.638,99 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos).”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023